Tribunal: TJPA
Processo: 0002316-86.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002316-86.2011.8.14.0049

APELANTE: ROGERIO SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0002316-86.2011.814.0049

3ª TURMA D
E DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROGÉRIO SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚ
BLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. EXISTENCIA DE PROVAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO DELITO EM QUESTÃO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, AGENT.ES PRISIONAI. CREDIBILIDADE EM CRIMES DESSA NATUREZA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, OBJETIVANDO IMPOSIÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR MENOR. INEXISTENCIA DE
ERRO NA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TESE IMPROCEDENTE. APENAMENTO IMPOSTO DE FORMA CORRETA E JUSTA AO CASO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE. PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 23 DO TJ/PA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCE
SSO N.º 0002316-86.2011.814.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROGÉRIO SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTER
IO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROGÉRIO SILVA GOMES
, objetivando reformar a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia que no dia 03 de setembro de 2011, em uma revista procedida no denunciado por se encontrar circulando fora de seu pavilhão, haja vista que estava preso, foi encontrado dentro de sua cueca, substância entorpecente conhecida como cocaína (38 trouxinhas pesando todas aproximadamente 4,478 gramas, de acordo com Laudo Toxicológico de constatação, presentes nos autos), tendo sido denunciado como incurso no tipo penal constante no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III todos da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, alega o apelante que deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
no caso em questão, já que inexistem provas seguras que possam ensejar uma condenação, devendo ser reformada a decisão para um decreto absolutório. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a mesma foi imposta de forma desarrazoada, devendo a pena base ser redefinida para seu mínimo legal e aplicada, na terceira fase dosimétrica, a causa de diminuição de pena presente no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, ou bem próximo deste.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifesta-se pela manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar as teses esposadas pela defesa.

1 - Da pretendida absolvição por aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Alega o apelante que deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
no caso em questão, já que inexistem provas seguras que podem ensejar uma condenação, devendo ser reformada a decisão para um decreto absolutório.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico ao compulsar todo o conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
ocorreu com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
conforme se observa
:

A testemunha MARCO ANTÔNIO SERRÃO PINHEIRO, Agente Prisional, disse ao juízo da causa, ID nº 4362719
,
in verbis
: “
que viu a movimentação do acusado que se encontrava fora de seu pavilhão, que era o pavilhão de número 07, quando então por dever de ofício lhe fez a abordagem; que também decidiu fazer a abordagem porque foi alertado por um outro colega quanto a ter visto esse outro servidor o acusado apanhar alguma coisa; que então procedeu a revista completa no interno inclusive com abaixamento de todas as vestimentas; que então constatou o depoente que dentro da cueca do detento havia vários papelotes, que não sabe precisar o número exato de provável substância entorpecente quando então encaminhou o acusado para os procedimentos legais; que sabe que foi feita a conferência de quantos papelotes existiam pela direção da casa penal e posterior encaminhamento para os procedimentos legais; (...).
”.

A testemunha, ÁLVARO LUIZ MAGALHÃES FURTADO, Agente Prisional, Coordenador do pavilhão I e II, do CRPP I, esclareceu ao juiz de primeiro grau, ID nº 4362719, que
: “
que no dia do fato o denunciado que é preso do pavilhão 7 solicitou ao depoente autorização para falar com alguém ou tratar de um assunto do qual não se recorda bem em outro pavilhão; que o depoente então autorizou; que o denunciado ao retornar de um pavilhão diferente do seu, como rotina de trabalho o depoente passou um rádio ao coordenador do pavilhão 06, agente prisional PINHEIRO para que fizesse uma revista rotineira no denunciado sobretudo por se tratar de um dia de visita com grande fluxo de pessoas; que depois foi comunicado pelo agente prisional PINHEIRO, que havia procedido a revista que tinha encontrado droga com o denunciado; que o agente prisional PINHEIRO fez apresentação ao diretor da casa penal para as providências cabíveis junto a delegacia de polícia; que o depoente e o agente prisional PINHEIRO foram quem apresentaram o denunciado à autoridade policial para os procedimentos policiais; que na delegacia o depoente viu os papelotes de uma substância que apresentava ser cocaína que eram vários papelotes, não se recordando a quantidade precisa; (...)
.”.

O apelante, em seu depoimento em Juízo (ID nº 4362719)
, confirmou em parte os termos da denúncia, informando que a droga foi encontrada realmente em seu poder no entanto, afirma que esta não lhe pertencia, tendo o denunciado encontrado a droga no chão do pavilhão e que estava indo entregar a mesma ao agente prisional PINHEIRO, quando este lhe procedeu a revista e disse achar que a droga era do denunciado.

O Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4362717)
, concluiu que as 38 (trinta e oito) trouxinhas de substância entorpecente encontradas com o denunciado, tratava-se de cocaína.

Apesar do apelante ter negado ao Juízo da causa, que a droga que foi encontrada em seu poder lhe pertencia, entendo que a autoria do crime em questão encontra-se provada nos presentes autos, tendo em vista os depoimentos prestados pelas testemunhas acima informadas, que descreveram a situação ocorrida no momento da prisão do denunciado em detalhes e sem nenhuma contradição, diversamente do que alega a defesa do acusado, pois averiguado pelo agentes prisionais a ocorrência do crime de tráfico de drogas que culminou com a prisão do recorrente, sendo o testemunhos desse agentes da lei tido por esta Corte de Justiça, assim como demais tribunais, como meio idôneo para ensejar uma decisão condenatória.

Portanto, há de se dar credibilidade ao depoimento das testemunhas que participaram da prisão do denunciado, pois somente elas são capazes de esclarecer de forma ímpar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

Além do que, o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa transportar, trazer consigo ou guardando consigo, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que a mesma foi imposta de forma desarrazoada, devendo a pena base ser redefinida para seu mínimo legal e aplicada, na terceira fase dosimétrica, a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ou bem próximo deste.

Analisando esta assertiva trazida no recurso em questão, entendo que a dosimetria exposta à ID nº 4362724 foi formulada levando-se em consideração todos os parâmetro legais necessários, estando a mesma nos devidos termos legais, haja vista que na primeira fase dosimétrica foram valoradas mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, tendo o juiz da causa estipulado uma pena base, no meu entender, bastante branda ao acusado, impondo ela em apenas um ano acima do mínimo legal permitido para o tipo penal violado, no caso, imposto em 06 anos de reclusão, para um crime em que o apenamento mínimo é de 05 anos de reclusão, apesar de ter o juiz vislumbrado a metade das circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao denunciado, já sendo pacífico nesta Corte de Justiça que a existência de apenas uma circunstância judicial já é motivo suficiente para se impor a pena base além do seu mínimo permitido para o tipo penal.

Nesse sentido é a súmula 23 deste E. Tribunal, que possui a seguinte redação
:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a
elevação da pena base acima do mínimo legal.

No que se refere a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena, constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, vejo que tal postulação não merece ser acolhida, haja vista que provado sem nenhuma dúvida, que o recorrente se dedicava a atividade criminosa de traficância dentro da própria Casa Penal onde cumpria pena, não merecendo assim esse benefício requerido, pois não se enquadra nos requisitos necessários presentes em lei, para tal abrandamento.

No mais
, percebo após compulsar todo caderno processual, que a parte recorrente já encontra-se bastante beneficiada pela sentença guerreada, uma vez que o magistrado
a quo
quedou-se inerte em sua decisão condenatória, em apreciar a causa de aumento de pena presente no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, que foi trazida na denúncia, mas não enfatizada e aplicada na sentença meritória, já que o crime em questão foi praticado dentro das dependências de uma Casa Penal que, só por esta razão, já deveria aumentar a pena do acusado de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), o que não foi atentado pelo Ilustre Julgador, nem embargado pela acusação e, como este recurso é exclusivo da defesa do acusado, impossibilitada se mostra a aplicação dessa causa de aumento em segundo grau de jurisdição, pois configuraria verdadeiro
reformatio in pejus
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
.......
de
..............................
de 20
21
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021